Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SANTANA - CPF: 162.139.631-20 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA JOSE DE SANTANA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A., e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca das irregularidades em 06.01.2025, com a emissão de extrato detalhado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos relativos à conta individual do PASEP deve ser fixado (i) na data do saque integral que zerou o saldo da conta; ou (
ii
)
no momento em que
o titular afirma ter obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques, mediante extrato detalhado.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por
falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

No caso concreto, o extrato demonstra que, em 07.02.1992, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 20.05.2025, encontra-se consumada a prescrição.

A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA JOSÉ DE SANTANA nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de PASEP c/c Pedido de Danos Materiais (processo no 1013050-16.2025.8.11.0003), que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo como Apelado o BANCO DO BRASIL S.A.

A Autora ajuizou a presente demanda visando à reparação de danos materiais decorrentes de alegada má gestão e desfalques em sua conta individual do PASEP, administrada pelo Banco Réu, pleiteando a condenação ao pagamento de R$ 450.982,27 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), valor que entende devido em razão da ausência de correção adequada dos valores depositados ao longo do período funcional.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos etc.

MARIA JOSÉ DE SANTANA,
devidamente qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO ORDINÁRIA
contra
BANCO DO BRASIL S.A,
também qualificado no processo.

A autora alega que foi cadastrada no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e que após anos de contribuição, ao realizar o saque do saldo existente na sua conta, recebeu valor inferior ao que faria jus, e por
tal
motivo pleiteia indenização por danos materiais e morais. Pugna pela procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação no Id. 198450241. Alega, em preliminar, impugnação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; incidência da prescrição; denuncia à lide a União e, argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, em longas razões, tece considerações sobre o Programa e suas nuances. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica.

Intimados para especificação de provas, a demandante quedou inerte e o requerido pugnou pela produção de prova pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, passo à
analise
das preliminares arguidas na defesa.

O demandado impugnou a concessão da Justiça Gratuita concedida nos autos, sob o argumento que não houve a comprovação da hipossuficiência.

A ponderação do réu não merece prosperar, visto que os documentos que instruem a inicial, demonstram o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, pelo que mantenho o benefício concedido a autora.

Com relação a ilegitimidade passiva, trata-se de matéria já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, tendo fixado a seguinte tese:

“i)o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda

na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Conforme o acima exposto, o STJ reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP, onde o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

Portanto, resta visível a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda.

O Tema Repetitivo no 1.150/STJ, também resolveu os impasses acerca da prescrição e estabeleceu que:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Portanto,a questão discutida é regida pelo prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dará do “
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
”.

A controvérsia pende acerca do marco inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional.

In
casu
, a parte demandante alega que teve ciência do desfalque quando da emissãodo extrato financeiro desua conta individual vinculada ao PASEPemitido em 06.01.2025, conforme narrado na inicial.

Já o requerido sustenta que o prazo prescricional teve início quando do saque realizado pela demandante em 07.02.1992, como comprova pelo extrato do Id. 207173445 – pág. 01.

O e. TJMT tem adotado o entendimento que a ciência do desfalque ocorre quando a parte interessada efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, que para o caso dos autos, se deu quando do pagamento da aposentadoria da demandante em 07.02.1992, conforme demonstrado no Id. 207173445 - Pág. 01, quando então teve conhecimento do montante depositado em seu PASEP.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). 2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 3 – Prescrição reconhecida. 4 – Recurso
desprovido.-
(N.U 1000045-16.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025)“

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação. O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência
instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150. O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria. Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)”

Assim, considerando que o saque do PASEP ocorreu em 07.02.1992 e a ação foi proposta em 20.05.2025, tem-se que a pretensão de direito da parte autora prescreveu em meados de fevereiro de 2002, o que impõe a extinção do feito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Ex
positis
,
julgo extinto o processo
nos termos do artigo 487, II, do CPC, face a ocorrência da prescrição. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança ante o benefício da justiça gratuita concedido nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Equívoco na fixação do termo inicial da prescrição e aplicação da teoria da
actio
nata
conforme Tema 1.150 do STJ
e c
iência inequívoca dos desfalques somente com a emissão do extrato detalhado em 06/01/2025

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, afastando a prescrição da pretensão autoral e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com a devida instrução probatória.

O recurso é tempestivo
(ID.
343794939
)
e a Apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo recursal
(ID.
343887387
)
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID.
343794941
), pugnando pela manutenção integral da r. sentença, ao argumento de que o saque integral dos valores em 07/02/1992 constitui o marco inicial da prescrição, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia sobre o termo inicial do prazo prescricional em demandas envolvendo contas individualizadas do PASEP.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA JOSE DE SANTANA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA JOSÉ DE SANTANA em face da sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de alegada má gestão de sua conta individual do PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O juízo de origem fixou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral dos valores por motivo de aposentadoria, ocorrido em 07 de fevereiro de 1992, concluindo que, tendo a ação sido proposta somente em 20 de maio de 2025, a pretensão encontra-se irremediavelmente prescrita.

A Apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que tomou ciência inequívoca dos desfalques, o que teria ocorrido apenas em 06 de janeiro de 2025, quando obteve extrato detalhado da conta PASEP.

Invoca o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que adotou o viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, exigindo a comprovação da ciência dos desfalques para o início do prazo prescricional.

Argumenta que o simples saque dos valores não presume automaticamente o conhecimento sobre a correção dos valores creditados ao longo de décadas, porquanto não recebeu qualquer extrato analítico ou documento que lhe permitisse aferir a regularidade dos depósitos e rendimentos.

O Apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da r. sentença, sustentando que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da prescrição, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10 de dezembro de 2025.

Sustenta que, no caso concreto, há demonstração no extrato do PASEP de que em 07/02/1992 houve o pagamento por aposentadoria que zerou a conta da Recorrente, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional decenal.

Passo à análise da tese recursal.

1.
Equívoco na fixação do termo inicial da prescrição e aplicação da teoria da
actio
nata
conforme Tema 1.150 do STJ e ciência inequívoca dos desfalques somente com a emissão do extrato detalhado em 06/01/2025

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos decorrentes de alegada má gestão de conta individual do PASEP, especificamente se o marco temporal é a data do saque integral dos valores ou o momento em que a titular obteve extrato detalhado da movimentação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A Apelante fundamenta sua irresignação na interpretação de que o Tema 1.150 adotou o viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, exigindo a comprovação da ciência inequívoca dos desfalques para o início do prazo prescricional, o que somente teria ocorrido com a emissão do extrato detalhado em 06 de janeiro de 2025.

Sustenta que o simples saque dos valores não presume automaticamente o conhecimento sobre a regularidade dos depósitos e rendimentos ao longo de décadas.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior e específico sobre a matéria, apreciou precisamente a questão do saque integral como marco inicial da prescrição, fixando entendimento vinculante no Tema 1.387, julgado em 10 de dezembro de 2025, nos autos do REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O Tema 1.387 estabeleceu a seguinte tese jurídica: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na
prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
."

O voto condutor do precedente esclarece que, para fins da decisão, o saque integral deve ser compreendido como o saque que leve a zerar o saldo principal.

A fundamentação do acórdão explicita que, embora o Tema 1.150 tenha adotado o viés subjetivo da
actio
nata
, exigindo o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir, tal orientação é excepcional e vem sendo reservada aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual.

O precedente pondera que a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

Todavia, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido.

A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, cabendo a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

No caso concreto, o extrato da conta PASEP acostado aos autos demonstra inequivocamente que em 07 de fevereiro de 1992 houve o lançamento identificado como "AS PAGA-Aposentadoria", que zerou integralmente o saldo da conta da Recorrente.

A partir daquele momento, a Apelante teve ciência de que o Banco do Brasil considerava encerrada a relação contratual, não havendo expectativa de recebimento de valores adicionais sem que houvesse contestação ativa do saldo apurado.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a emissão do extrato detalhado em 06 de janeiro de 2025 não se sustenta diante do entendimento consolidado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente
esclarece que, nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP.

Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

No caso da Apelante, o saque ocorreu por motivo de aposentadoria, configurando hipótese de ruptura do vínculo funcional e, consequentemente, de encerramento da relação contratual com o Fundo PIS-PASEP.

A interpretação pretendida pela Recorrente, de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção de extrato detalhado, tornaria a pretensão praticamente imprescritível, contrariando a
ratio

decidendi
do Tema 1.387, que expressamente reconhece o saque integral como marco inicial da prescrição, justamente para conferir segurança jurídica às relações e evitar a perpetuação indefinida de pretensões reparatórias.

A r. sentença, ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque integral dos valores, em 07 de fevereiro de 1992, aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 927, III, do Código de Processo Civil, que confere caráter vinculante aos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos.

Sobre isso, julgado desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de prévia manifestação das partes sobre a prescrição; (
ii
) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante de alegação de hipossuficiência; (
iii
) saber se há falta de interesse de agir por já ter ocorrido o saque do saldo PASEP; (
iv
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito; (v) saber se está caracterizada a prescrição decenal, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ, com termo inicial na data do saque integral. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa, pois a matéria de prescrição foi expressamente suscitada pela parte ré em contestação e foi assegurada à parte autora a possibilidade de réplica, estando respeitado o contraditório. 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, conforme art. 99, § 3o, do CPC, não tendo o apelado logrado êxito em infirmá-la com elementos probatórios robustos. 5. A existência de saque não exclui o interesse de agir quando há alegação de defasagem dos valores por ausência de correção monetária e aplicação de juros, havendo utilidade no provimento jurisdicional. 6. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento pacificado pelo
STJ no Tema Repetitivo 1.150, assim como a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito em análise. 7. A controvérsia quanto à prescrição foi solucionada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, com fixação de prazo decenal e termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques. 8. No julgamento do Tema 1387/STJ, consolidou-se que a ciência inequívoca ocorre no momento do saque integral do saldo PASEP, o qual, no caso, ocorreu em 04/10/2005, estando o ajuizamento da ação em 19/12/2023 extemporâneo em relação ao prazo prescricional de 10 anos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria de prescrição é suscitada pela parte ré e enfrenta réplica da parte autora. 2. O prazo prescricional da pretensão de reparação por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data do saque integral do saldo.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 487, II, e 85, § 11; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, Tema 1387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE); TJMT, Apelação Cível n. 1001185-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025. (N.U 1042108-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Tendo a ação sido proposta somente em 20 de maio de 2025, mais de trinta e três anos após o saque integral que zerou a conta PASEP da Apelante, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil encontra-se consumada, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Considerando que o resultado foi integralmente desfavorável à Recorrente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à Apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026